Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-70.2023.8.11.0051
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002242-70.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA - CPF: 706.362.321-40 (APELANTE), ANGELA MARIA XAVIER DE SOUSA - CPF: 009.852.431-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA FRANCISCA SOUSA DE DEUS - CPF: 069.467.781-70 (TERCEIRO INTERESSADO), HEMILLY CAUARA BUENO DELGADO - CPF: 022.454.371-79 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDELICE RITA DE SOUZA - CPF: 012.430.541-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FARLON ICCSSON GONCALVES NUNES - CPF: 001.054.121-71 (VÍTIMA), KEYSSON WARLLES MARAES NUNES - CPF: 053.778.181-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR
DUPLO
HOMICÍDIO Q
UALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA FIXAÇÃO
DO
QUANTUM
DE 1/6 (UM SEXTO)
PARA
R
EDUÇÃO
DA PENA
DIANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNIA DO APELANTE
.

POSSI
BILIDADE. NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE QUANT
ITATIVO
DIFERENTE. RECURSO PROVIDO.

Na dosimetria penal, reconhecida a
minorante
da confissão espontânea, o magistrado que escolher utilizar
quantum
diferente do recomendado pelo STJ, qual seja o de 1/6 (um sexto), deverá o
fazer
mediante
fundamentação idônea;

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Eduardo Soares da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Terceira
Vara da Comarca de
Campo Verde
/MT, que nos autos da Ação Penal n.

1002242-70.2023.8.11.0051,
após julgamento pelo Conselho de Sentença,

conden
ou
-o por dois crimes de homicídio qualificado (
art. 121, §2º, IV
,
do Código Penal
), perpetrados contra as

vítimas:
Kêysson

Warlles
Nunes
e
Farlon

Iccson
Gonçalves Nunes
,
aplicando-lhe a pena total de 25
(vint
e e anos) anos
de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

O apelante, nas razões encontradiças no ID

243961661
, postula

a
aplicação
da
fração de 1/6 (um sexto)

em relação a
atenuante da confissão espontânea
,
em relação à vítima
Kêysson
,
com a consequente redução da pena
a
o mínimo legal, na segunda etapa da dosimetria penal
.

Nas contrarrazões vistas no ID

243961663
, o Ministério Público requereu o desprovimento
do vertente
recurso, linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID

251562165
.

É o relatório. À revisão
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID

192102741
, narra os fatos desta
maneira
:

[...]
Fato(s) criminoso(s)

PRIMEIRO FATO – (HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO)
– Consta do incluso inquérito policial que
no dia 28/05/23, por volta de 17h
, na residência situada no Lote 69 do Assentamento Dom Osório
Stoffel
, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT,
o denunciado
matou o
ofendido
Kêysson

Warlles
Moraes Nunes, mediante recurso que dificultou sua defesa
e por
motivo fútil
,
desferindo-lhe
disparos de arma de fogo (não apreendida), que provocaram os ferimentos descritos no laudo de exame em local de morte violenta de ID Num. 120691481 (pág. 12), que foram
a
causa eficiente de sua morte por traumatismo
cranioencefálico
, conforme registro de óbito de ID Num. 120691483.

SEGUNDO FATO – (HOMICÍDIO QUALIFICADO)
– Consta dos autos, ainda, que
na mesma data
,
horário
e local, na sequência do fato anterior,
o denunciado
matou o
ofendido
Farlon

Iccsson
Gonçalves Nunes, mediante recurso que impossibilitou sua defesa
,
desferindo-lhe
disparos de arma de fogo (não apreendida), que provocaram os ferimentos descritos no laudo de exame em local de morte violenta de ID Num. 120691481 (pág. 15), que foram
a
causa eficiente de sua morte por choque hipovolêmico, conforme registro de óbito de ID Num. 120691482

Exposição do (s) fato (s) criminoso (s
)

Segundo restou apurado, o ofendido
Farlon
morava com sua
companheira
Valdelice
Rita de Souza na residência situada no Lote 69 do Assentamento Dom Osório
Stoffel
, Zona Rural,
neste
Município e Comarca de Campo Verde/MT e, na época dos fatos, o ofendido
Kêysson
, que era sobrinho do ofendido
Farlon
, também estava residindo no citado local, com sua companheira, de nome
Hemilly

Cauara
Bueno Delgado.

Apurou-se, ainda, que o denunciado morava no mesmo assentamento e conhecia os ofendidos, e inclusive no dia 27/05/23 (véspera da data dos fatos), esteve na residência deles durante a comemoração do aniversário do ofendido
Kêysson
(apesar de não ter sido convidado), ocasião em que o denunciado ficou interferindo em questões familiares dos moradores do local, o que levou a uma discussão e
vias de fato
entre o denunciado e
Kêysson
.

No dia seguinte, na parte da manhã, o denunciado Carlos Eduardo retornou à residência, acompanhado de outras duas
pessoas, onde manteve conversa com
Kêysson
, oportunidade em que fizeram as pazes, deixando tudo tranquilo entre eles dois. Na parte da tarde, os ofendidos e suas companheiras foram até a residência de
Natir
Leandro Vieira (o qual foi pai de criação do denunciado), onde o ofendido
Farlon
pediu para que ele ligasse para o denunciado Carlos Eduardo e pedisse que fosse até lá, o que foi atendido pelo denunciado, o qual chegou
no
local, instante em que o ofendido
Farlon
foi em sua direção e
desferiu-lhe
um tapa no rosto, ao que o denunciado ficou calado e depois saiu do local.

Ainda no mesmo dia, já por volta de 17h, o denunciado se deslocou até a residência dos ofendidos em uma motocicleta, portando uma arma de fogo (não apreendida), oportunidade em que avistou o ofendido
Kêysson
ouvindo música e sentado no banco do motorista de um veículo, estacionado do lado de fora do imóvel, de modo que o surpreendeu, efetuando disparos de arma de fogo contra ele, atingindo-o duas vezes, em região temporal esquerda e em região parietal esquerda, conforme consta na pág. 12 do laudo de exame em local de morte violenta de ID Num. 120691481, ocasionando sua morte por traumatismo
cranioencefálico
, conforme registro de óbito de ID Num. 120691483.

Ato contínuo, o denunciado adentrou na casa e se deparou com o ofendido
Farlon
dormindo em seu quarto, tendo efetuado disparos de arma de fogo contra ele, atingindo-o em região torácica esquerda (duas vezes) e em região inguinal esquerda, ocasionando sua morte por choque hipovolêmico, conforme registro de óbito de ID Num. 120691482, e depois empreendeu fuga.

Vê-se, portanto, que a motivação do crime praticado contra o ofendido
Kêysson
foi fútil, posto que o denunciado
decidiu
ceifar sua vida por conta de desentendimento de pouca relevância, ocorrido no dia anterior, sobre o qual eles já
haviam
até feito as pazes, agindo de forma extremamente desproporcional à situação.

Tem-se, ainda, que o denunciado agiu de forma a dificultar a defesa do ofendido
Kêysson
, surpreendendo-o enquanto ele estava distraído, ouvindo música dentro de um veículo e não esperava qualquer ação do denunciado, já que haviam feito
as
pazes.

Além disso, o denunciado agiu de forma a impossibilitar a defesa do ofendido
Farlon
, atingindo-o enquanto ele repousava, sem chance de oferecer qualquer resistência.
[...]

A materialidade e autoria do crime narrado na exordial acusatória ficaram comprovadas e sequer
foram
objeto de irresignação por parte do apelante, que se limitou a pedir modificação da fração utilizada para atenuar a
pena na segunda fase da dosimetria penal, no caso da vítima
Kêysson

Warlles
Moraes Nunes.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória
quanto à dosimetria da pena aplicada em relação à
vítima
Kêysson

Warlles

(ID
243961249
):

[...]
Vítima –
Kêysson

Warlles
Moraes
Nunes

1ª fase – Pena Base:

Atendendo às circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CP, considero que o Acusado agiu com
culpabilidade
inerente ao tipo penal. O Acusado não possui antecedentes criminais. No tocante a
conduta social e personalidade
do Acusado não há elementos para valorar ambos.O
motivo
do crime já foi analisado pelo Tribunal Popular, ao acolher a qualificadora do motivo fútil. No tocante às
circunstâncias
do crime, entende-se que também já foi apreciada pelo Conselho de Sentença quando do acolhimento da
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
que será utilizada como agravante. Em relação às
consequências
foram normais ao delito, ou seja, a morte da vítima, porém, deixou uma filha em tenra idade. O
comportamento da vítima
não aproveita ao Acusado.

Assim, havendo uma circunstância negativa, fixo a
penaacima
do mínimo legal de
14(catorze) anos de reclusão.

Em resumo, portanto, utilizo para majorar a pena base: consequências, levando-se em consideração para fins de cálculo penal, a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima imposta ao crime de homicídio qualificado, ou seja, 02 (dois) anos para cada circunstância do artigo 59 do Código Penal, retro citada, conforme entendimento jurisprudencial atualmente aplicado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

2ª fase – Pena Provisória:

Na segunda fase de aplicação da pena, cumpre analisar as circunstâncias agravantes e atenuantes, sendo que é possível verificar a incidência da atenuante da confissão. Não há agravantes. Assim, atenuo a pena em virtude da confissão encontrando a pena intermediária de
13 (treze) anos de reclusão.

3ª fase – Pena Definitiva:

Na terceira etapa da fixação da pena, não há causa de aumento da pena ou diminuição de pena, resultando a pena final de
13 (treze) anos de reclusão
. [...]
.
Destacamos

Como é
sabido
, a sanção penal imposta
deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em adoção ao sistema trifásico defendido pelo penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se
existentes
, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo-se em mente as assertivas postas no parágrafo anterior, nota-se do édito condenatório que
,

na primeira fase da dosimetria,
a magistrada considerou como desfavorável ao apelante apenas os
motivos do crime, razão pela
qual a pena basilar foi majorada em
1/6 (um sexto), ou seja, em
2
(dois) anos
acima do mínimo legal
.
Em seguida, reconheceu,
na segunda fase d
osimétrica
, a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a
sanção
provisória
em
1
(um) ano
.

Assim,
inconformada, o apelante
interpôs

o presente postulando a reforma d
a sentença de primeiro grau, a fim de que se estabele
ça
o
quantum
de 1/6 (um sex
to) para a redução da minorante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, fixando a pena
em 12 (doze) anos na segunda etapa da dosimetria penal quanto ao crime de homicídio perpetrado contra
Kêysson

Warlles
.

C
om razão o apelante.

Isso porque, r
econhecida a
atenuante da confissão espontânea, a consequente
diminuição da p
ena

na segunda fase dosimétrica exige fundamentação e seu estabelecimento deve
se dar de maneira proporcional,
d
iante da inexistência de parâmetro pré-estabelecido pelo legislador, em atenção às peculiaridades do caso concreto e à razoabilidade do quant
itativo
a ser encontrado
, sendo
orientado
pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
a utilização da fração de 1/6 (um sexto)
.

Acerca do tema, veja-se a jurisprudência deste douto Tribunal de Justiça:

Direito penal e processual penal. Revisão criminal.

Crimes de latrocínio, corrupção de menores e ocultação de cadáver. Dosimetria da pena. Atenuante de confissão espontânea. Redução de 1/6 (um sexto). Readequação. Extensão do benefício a corréu. Aplicação do cúmulo material benéfico. Ação Julgada Procedente, com providências de ofício. I. Caso em exame:
1
. Pedido de revisão criminal visando
a
rediscussão da dosimetria da pena na segunda fase dosimétrica do crime de latrocínio. A defesa sustenta que a atenuante de confissão espontânea deveria ter sido aplicada na fração de 1/6, e não
inferior, como ocorrido
na sentença condenatória.
2. Providências de ofício quanto à revisão da pena imposta pelo crime de corrupção de menores, com readequação da fração aplicada na segunda fase dosimétrica, e afastamento da pena pecuniária. Extensão do benefício ao corréu condenado pelos mesmos crimes. II. Questão em discussão:
3
. A questão em discussão consiste em saber: (i)se a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea, no crime de latrocínio, deve respeitar a fração de 1/6, na ausência de fundamentação idônea para aplicação de fração inferior; (
ii
) se a pena do crime de corrupção de menores, também influenciada pela confissão espontânea, deve ser readequada com base na mesma fração e afastada a multa; e (
iii
)se o benefício deve ser estendido ao corréu. III. Razões de decidir:
4
. O Superior
Tribunalde
Justiça e a jurisprudência consolidada desta Corte entendem que, ausente critério legal específico, a fração de 1/6 deve ser adotada para redução ou aumento da pena em decorrência das atenuantes ou agravantes genéricas, salvo fundamentação concreta e específica.
5. No crime de latrocínio, a confissão espontânea do acusado, ainda que retratada em juízo, foi utilizada para a formação do convencimento do magistrado sentenciante, razão pela qual deve ser aplicada a redução de 1/6 na segunda fase dosimétrica. Reduz-se a pena intermediária para 21 anos e
8
meses de reclusão, com a manutenção da pena pecuniária em 30 dias-multa, evitando-se a reformatio in pejus. 6. No crime de corrupção de menores, a pena também foi readequada, aplicando-se a fração de 1/6 pela confissão espontânea, fixando-se a pena intermediária em
1
ano, 1 mês e 10 dias de reclusão, e afastando-se a pena pecuniária em razão
da ausência de previsão legal. 7. Na terceira fase dosimétrica do crime de corrupção de menores, foi aplicado o aumento de 1/3, em razão de tratar-se de crime hediondo, resultando na pena definitiva de
1
ano, 5 meses e 23 dias de reclusão. 8. Aplicada a regra do cúmulo material de delitos, o réu
Romilson
Ferreira da Silva fica condenado
a
24 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, e 40 dias-multa, mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 9. Extensão do benefício ao corréu Fernando Nascimento Diniz quanto ao crime de latrocínio e de corrupção de menores, com readequação das penas, afastamento da pena pecuniária para o crime de corrupção de menores e aplicação do cúmulo material. A pena definitiva do corréu foi fixada em 22 anos e
4
meses de reclusão, e 20 dias-multa. IV. Dispositivo e tese: 10. Revisão criminal julgada procedente para redimensionar as penas impostas.
Romilson
Ferreira da Silva condenado
a
24 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, e 40 dias-multa. Corréu Fernando Nascimento Diniz condenado a 22 anos e
4
meses de reclusão, e 20 dias-multa.
Tesede
julgamento: “Na ausência de fundamentação concreta para fração inferior, a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6 sobre a pena-base. A pena pecuniária deve ser afastada no crime de corrupção de menores, em razão da au
sência de previsão legal.”
(N.U 1024941-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024,
Publicado
no DJE 13/11/2024)
.
Destacamos

Deste modo,
considerando que a magistrada não apresentou qualquer fundamentação capaz de justificar a não aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica,
resta imperiosa a reforma da sentença de primeiro grau,
a fim
de reformar a
pena aplicada ao apelante
.

Assim,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI, do art. 5º, da Constituição Federal, passo a estabelecer a pena de
Carlos Eduardo Soares da Silva
quanto à vítima
Kêysson

Warlles
Moraes
Nunes
, da seguinte forma:

Na primeira fase, considerando a manutenção da
análise desfavorável dos motivos
do crime, tenho por justa a manutenção da pena-base em 1
4
(
quatorze
) anos de reclusão.

Na segunda fase
, não há agravantes a serem sopesadas e diante da presença da atenuante da
confissão
espontânea
, prevista no art. 65, III,
d
, do Códi
go Penal, em favor do apelante, majoro o
quantitativo a ser atenuado
para a fração para 1/6 (um sexto) resultando, assim, a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão, por força da S
úmula
n.
231 do Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Na terceira fase da fixação da pena,
diante da inexistência de
causa
s
de aumento ou
diminuição da pena,
fixo a pena final para o delito de homicídio perpetrado contra
Kêysson

Warlles
Moraes Nunes
em
12 (doze) anos de reclusão.

Em razão do concurso material de crimes, cumulo as penas impostas ao apelante que ficam assim estabelecidas:
24
(
vinte e
quatro)
anos de reclusão
.

Mantenho o regime de cumprimento de pena no inicial fechado, tendo em vista o
quantum
da pena aplicada ao apelante, nos termos do art. 33, §2º, alínea “
a
”, do Código Penal.

Não obstante a magistrada tenha realizado a detração
o certo é que, no caso em análise, considerando que o período a ser detraído não implicará em alteração do regime de cumprimento de pena, porquanto ultrapassará em muito os
8
(anos) de reclusão,
deixo de proceder o referido ato, uma vez que
a referida matéria deverá ser analisada pelo
Juízo da Execução Penal, no momento de cumprimento da pena aplicada ao apelante
.

É cediço que o
parágrafo 2º
d
o art. 387 do Código de Processo Penal se, por um lado, confere ao juiz da fase de conhecimento a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, com o escopo exclusivo de fixação do
regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da
detração
penal (art. 42
do
Código Penal
), conforme se depreende da leitura do
s
referido
s
dispositivo
s
assim redigido
s
:

Código de Processo Penal

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012).

Destacamos

Código Penal

Detração

Art. 42 -
Computam-se, na pena privativa de liberdade
e na medida de segurança,
o tempo de prisão provisória
, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da
detração
– até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei da Execução Penal – mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do re
sultado útil do processo penal,
especialmente
porque ao realizar a detração nesta oportunidade, poderá prejudicar o apelante na obtenção de benefícios executórios, como alteração da data-base para a data da efetiva detração.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. Todavia, no caso em tela, essa conduta não necessariamente implicaria em abrandamento do regime prisional imposto ao
apelante
, de modo que eventual detração do período de prisão provisória não afetar
á
o regime prisional inicial
estabelecido.

Posto isso, em dissonância
d
o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal de
Carlos Eduardo Soares da Silva
, para fixar a redução do
quantum
previsto na
atenuante
da confissã
o espontânea em 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, readequar a sua pena final para
24 anos de reclusão

a ser cumprido em regime inicialmente
fechado
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024